Tribunal: STM
Processo: 7000693-03.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPM). ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. FURTO ATENUADO (§§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM). IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Arcabouço processual indene de dúvidas, réu confesso, fatos bem delineados, com a presença dos elementos do crime (tipicidade e ilicitude), autoria, materialidade e culpabilidade constatadas e órgão julgador convencido da prática da conduta delitiva. 2 É firme o entendimento desta Corte pela inaplicabilidade, no âmbito desta justiça especializada, do princípio da insignificância ou bagatela utilizado para motivar a sentença absolutória, sendo imperiosa a necessidade de reformá-la. 3.Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da insignificância, pois o que se busca na caserna é a preservação dos valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições Militares. Assim, ante a gravidade da conduta do Apelante, com claros e incontestes reflexos negativos para a Disciplina e Hierarquia militares, é inadmissível a incidência do mencionado princípio. 4. Não se vislumbra a incidência do furto atenuado já que não houve a restituição espontânea do bem que foi descoberto no interior da mochila do militar no momento de uma revista pessoal ao final do expediente e, ademais, se esse fosse o caso, também não ensejaria a absolvição. 5. Apelação conhecida e provida. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000693-03.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA, REFORMANDO A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA,
CONDENAR O RÉU JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA À PENA DE 1 (UM)
ANO DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 240, "CAPUT", DO CPM, COM
REGIME INICIAL ABERTO, COM DIREITO AO "SURSIS", PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, MEDIANTE AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 626 DO
MESMO CÓDIGO, EXCETO A ALÍNEA "A", ALÉM DO COMPARECIMENTO
TRIMESTRAL NA SEDE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO OU DE OUTRO QUE LHE
FOR DESIGNADO, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro
LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Acompanho o voto do Eminente Relator, porém acrescido da
observação esposada pelo Nobre Ministro Amaral.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000693-03.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL MILITAR (CPM). ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA
INSTÂNCIA
PELA
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. RÉU CONFESSO. MATERIALIDADE E
AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. FURTO ATENUADO
(§§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM). IMPOSSIBILIDADE.
PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DA SENTENÇA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Arcabouço processual indene de dúvidas, réu confesso, fatos bem
delineados, com a presença dos elementos do crime (tipicidade e
ilicitude), autoria, materialidade e culpabilidade constatadas e órgão
julgador convencido da prática da conduta delitiva.
2 É firme o entendimento desta Corte pela inaplicabilidade, no âmbito
desta justiça especializada, do princípio da insignificância ou bagatela
utilizado para motivar a sentença absolutória, sendo imperiosa a
necessidade de reformá-la.
3.Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, pois o que se busca na caserna é a preservação dos
valores da hierarquia e da disciplina, pilares básicos das Instituições
Militares. Assim, ante a gravidade da conduta do Apelante, com claros
e incontestes reflexos negativos para a Disciplina e Hierarquia
militares, é inadmissível a incidência do mencionado princípio.
4. Não se vislumbra a incidência do furto atenuado já que não houve a
restituição espontânea do bem que foi descoberto no interior da
mochila do militar no momento de uma revista pessoal ao final do
expediente e, ademais, se esse fosse o caso, também não ensejaria a
absolvição.
5. Apelação conhecida e provida. Decisão por unanimidade.
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento à Apelação do
Ministério Público Militar, para, reformando a Sentença absolutória, condenar o Réu
JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no art. 240, "caput", do CPM, com regime inicial aberto, com direito ao
"sursis", pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições previstas no art. 626 do
mesmo Código, exceto a da alínea "a", além do comparecimento trimestral à sede do
Juízo da Execução ou de outro que lhe for designado, assegurando-lhe o direito de
recorrer em liberdade.
Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar, em
desfavor do ex-Sd Ex JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA, objetivando a
reforma da Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, que, por maioria, absolveu o Apelado da imputação prevista
no art. 240, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Narra a exordial acusatória que, nas dependências do 4º Batalhão de
Infantaria Leve, durante uma revista pessoal, foi encontrado na bolsa do então Sd Ex
JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA um tênis de propriedade do Sgt LUCAS
MACHADO TORRES (APM, Evento 1, Doc. 1), in verbis:
"(...) No dia 9 de fevereiro de 2022, ao chegar para o serviço no 4º Batalhão de
Infantaria Leve, o Sargento Lucas Machado Torres constatou a ausência do tênis
que deixara para secar no interior do alojamento de sargentos da 3ª Companhia de
Fuzileiros; na ocasião, teria questionado o militar de serviço de Permanência à
Subunidade, o Soldado Jarilson Nascimento de Souza, tendo este afirmado
desconhecer o paradeiro do objeto; diante disso, comunicou o fato ao Sargento de
dia da Subunidade.
Na mesma data, durante a revista de pessoal realizada no corpo da guarda, ao
término do expediente, o Sargento Lucca Rolemberg Santos encontrou no interior da
bolsa pertencente ao Soldado Jarilson Nascimento de Souza um par de tênis com
características semelhantes às daquele que fora subtraído do Sargento Lucas
Machado Torres; naquele momento, o Soldado Jarilson Nascimento de Souza teria
afirmado que o tênis era de sua propriedade.
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Presente ao local, a vítima reconheceu como seu o tênis localizado (fl. 12).
Inquirido a respeito, o denunciado declarou que, na data do fato, ao realizar a
faxina, notou que o tênis em questão estava na janela do alojamento e que
realmente o subtraiu, com a intenção de revendê-lo, a fim de pagar dívidas.
O tênis foi avaliado em R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais), conforme auto
de fls. 14/15.
Com a conduta acima descrita, o flagranteado, agindo de forma livre e consciente,
ao subtrair para si coisa alheia móvel, incorreu no delito de furto (...)".
A peça vestibular foi oferecida com fulcro no Auto de Prisão em
Flagrante nº 7000040-38.2022.7.02.0002, lavrado no 4 ̊ Batalhão de Infantaria Leve,
constando dos autos os seguintes documentos:
. Folha de qualificação do preso (fl. 01);
. Portaria de instauração (fl. 02);
. Termo de apresentação (fl. 03);
. Termo de compromisso de escrivão (fl. 04);
. Ofícios encaminhados a este Juízo, à Procuradoria de Justiça Militar
em São Paulo e à Defensoria Pública da União, comunicando o flagrante e a
confecção do respectivo auto (fls. 07/09), com o comprovante do e-mail enviado (fl.
10);
. Auto de reconhecimento de objetos – par de tênis (fl. 12);
. Termo de apreensão (fl. 13);
. Laudo de avaliação indireta (fls. 14/15);
. Extrato de preço do site Americanas.com (fl. 16);
. Extrato do preço do site shopptime (fl. 17);
. Extrato de preço do site submarino (fl. 18);
. Nota das garantias do preso e recibo da 1ª via do documento (fl. 19);
. Auto de prisão em flagrante (fls. 20/22);
. Nota de culpa (fl. 23) e certidão de entrega do documento ao
flagranteado (fl. 24);
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

. Certidão informando a comunicação do flagranteado com sua genitora
(fl. 25);
. Cópias da identidade militar e civil do flagranteado (fls. 27/28);
. Cópia do exame de avaliação de integridade física do flagranteado (fl.
30);
. Encaminhamento do militar preso ao Oficial de Dia do 4 ̊ BIL (fls.
31/32);
. Ofício de remessa do APF ao Juízo (fl. 34); e
. Relatório (fls. 35/36).
Em 15/3/2022, a Denúncia foi oferecida em desfavor de JARILSON
NASCIMENTO DE SOUSA (APM, Evento 1, Doc. 1).
Em 16/3/2022, a Denúncia foi recebida (APM, Evento 1, Doc. 2).
Em 1º/4/2022, o Acusado foi citado, tendo optado por ser assistido pela
Defensoria Pública da União (DPU) (APM, Eventos 3 e 6).
O
MPM
arrolou
2
(duas)
testemunhas:
3 ̊
Sgt
LUCCA
ROLLEMBERG SANTOS e Sd KAIQUE ROBERTO SILVA SANTOS (APM,
Evento 1, Doc. 1).
A Defesa requereu a possibilidade de arrolar testemunhas de defesa no
prazo facultado no artigo 417, §2º, do CPPM, a contar do término da oitiva das
testemunhas de acusação (APM, Evento 10).
O Acusado foi qualificado e interrogado (APM, Evento 35).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM e a DPU nada requereram
(APM, Eventos 41 e 43).
O MPM e a DPU apresentaram Alegações Escritas. O MPM requereu a
condenação do Acusado, nos termos da Denúncia, sustentando restarem provados
nos autos a materialidade e a autoria delitivas. A DPU pugnou pela absolvição, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM, alegando a incidência do princípio da
insignificância e, por consequência, a inexistência da tipicidade material na conduta
imputada. A DPU, subsidiariamente, em caso de condenação, pugna pela aplicação
da pena no mínimo legal, considerando as atenuantes da menoridade relativa e da
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

confissão, requer, na hipótese de condenação, a suspensão condicional da execução
da pena privativa de liberdade pelo período de prova de dois anos (APM, Eventos 56
e 61).
A sessão de Julgamento foi designada para o dia 31/8/2022.
Consta certidão atestando o compromisso legal dos militares sorteados
para comporem o Conselho Permanente de Justiça para o Exército relativo ao 3 ̊
trimestre de 2022 (APM, Evento 70).
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército foi convocado
(APM, Eventos 75/76) e o acusado, devidamente intimado para a sessão de
julgamento (Evento 83).
Em 31/8/2022, na Sessão de Julgamento, o MPM e a DPU, em
alegações orais, reiteraram os termos de suas alegações escritas, ocasião em que o
CPJ, por maioria, absolveu o réu da prática do art. 240, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM (APM, Evento 91).
Em 8/9/2022, a sentença foi disponibilizada, sendo as Partes
regularmente intimadas da referida decisão na mesma data (APM, Eventos 92 e 93).
Em 9/9/2022, o MPM recorreu, tempestivamente, da sentença (APM,
Evento 95), cujas razões foram apresentadas em 5/10/2022 (APM, Evento 105).
O MPM sustenta restarem comprovadas, nos autos, a materialidade e a
autoria do crime do art. 240 do CPM, pugnando ser descabível aplicar-se o princípio
da insignificância no caso em comento.
Nesse sentido, requer o MPM que o presente Recurso seja conhecido e
provido, para fins de reformar a sentença do CPJ e condenar o acusado, JARILSON
NASCIMENTO DE SOUSA, como incurso nas sanções do crime do art. 240, c/c o
artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar (Evento 105).
A DPU, em suas contrarrazões, entende que o prejuízo suportado pelo
ofendido foi mínimo, razão pela qual o fato deve ser considerado um indiferente
penal, como, acertadamente, o fez a decisão absolutória, em razão da falta de
tipicidade material (AP, Evento 1, Doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito
pela Subprocuradora-Geral Drª MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
manifesta-se no sentido de que, in litteris (Evento 6):
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) pelo conhecimento e provimento do Apelo, para reformar a r. Sentença
recorrida e condenar o Apelado, JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA, como
incurso na norma do artigo 240, c/c artigo 70, inciso II, alínea l, ambos do Código
Penal Militar.”
É o Relatório.
VOTO
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, deve ser
conhecido o presente Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM).
Consta da Denúncia que, no dia 9/2/2022, ao chegar para o serviço no
4º Batalhão de Infantaria Leve, o Sgt LUCAS MACHADO TORRES constatou a
ausência do tênis que deixara para secar no interior do alojamento de sargentos da 3ª
Companhia de Fuzileiros; na ocasião, teria questionado o militar de serviço de
Permanência à Subunidade, o Sd JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA, tendo
este afirmado desconhecer o paradeiro do objeto; diante disso, comunicou o fato ao
Sargento de dia da Subunidade.
Na mesma data, durante a revista pessoal realizada no corpo da guarda,
ao término do expediente, o Sgt LUCCA ROLEMBERG SANTOS encontrou no
interior da bolsa pertencente ao Sd JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA um par
de tênis com características semelhantes às do calçado do Sgt LUCAS MACHADO
TORRES; naquele momento, o mencionado Sd teria afirmado que o tênis era de sua
propriedade. Contudo, com o reconhecimento do bem por parte da vítima e sendo
inquirido sobre a situação, admitiu ter subtraído o referido tênis com a finalidade de
revendê-lo para quitar dívidas pessoais.
Apesar do inquestionável conjunto probatório e diante da confissão do
réu, o CPJEX decidiu, por maioria de votos (3x2), julgar improcedente a acusação
contida na denúncia, para o fim de absolver o ex-Sd JARILSON NASCIMENTO
DE SOUSA do crime previsto no art. 240, caput, do CPM, com fulcro no art. 439,
“b”, do CPPM.
A Sentença absolutória pautou-se nos seguintes argumentos, in litteris:
“O Código Penal Militar traz, em seus parágrafos primeiro e segundo do art. 240, o
furto atenuado, que pode ocorrer em duas hipóteses: a primeira demanda a
primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, isto é, o montante de
1/10 (um décimo) do maior salário mínimo ao tempo dos fatos, e o segundo que
pressupõe a primariedade e a restituição da coisa ao seu dono ou a reparação do
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dano causado, antes de instaurada a ação penal. Como consequência, ambos os
dispositivos trazem a possibilidade do Juiz substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração como disciplinar.
A situação objeto do processo não permite incidi-la na primeira possibilidade, eis
que, apesar de primário, o par de tênis furtado por Jarilson foi avaliado em R$
696,00 (seiscentos e noventa e seis reais). Contudo, merece ser aplicado o
parágrafo segundo do referido dispositivo.
Cabe, no caso em comento, a aplicação do princípio da insignificância, adotado
quando se verifica a ausência de tipicidade material do fato, isto é, a inocorrência
de lesão considerável ou ameaça de lesão a bem juridicamente tutelado,
valorando-se os princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade e da
ofensividade, devendo o Direito Penal ser a última instância de controle social, só
incidindo se for essencial para fins de pacificação dos conflitos surgidos na
sociedade.
Apesar da conduta praticada pelo agente, a lesão suportada pelo ofendido não foi
significativa, eis que, em um curto espaço de tempo, o objeto foi apreendido,
permaneceu com a equipe da Assessoria Jurídica e, certo tempo após, restituído
ao seu verdadeiro dono.
Não se ignoram aqui os importantes princípios da disciplina e da hierarquia, mas
se está a analisar em processo crime o furto de um par de tênis, localizado no
mesmo dia de seu desaparecimento.
O Direito Penal/Direito Penal Militar prescreve as condutas criminosas, ficando a
cargo do(s) julgador(es) a análise das peculiaridades do caso concreto, da
ofensividade e da reprovabilidade da conduta do acusado, bem como da
reprimenda mais adequada a ser aplicada.
Neste caso em concreto, o furto do par de tênis pelo acusado, a aplicação da pena
não se mostra a melhor solução. Isso porque o objeto foi devolvido sem qualquer
alteração em sua composição ou modificação em seu status, restituído nas
mesmas condições que apresentava quando fora furtado, em um pequeno espaço
de tempo, sendo a lesão ao patrimônio do ofendido praticamente inexpressiva.
Sobre a ofensividade da conduta, há de considerá-la como mínima, pois,
rapidamente, o acusado foi revistado após procedimento rotineiro, admitindo, em
segundo momento, que havia subtraído o tênis.
A ausência de periculosidade social da ação do acusado decorre do fato da
conduta não ter sido perpetuada com o emprego de violência ou grave ameaça,
não ocasionando significativas lesões ao patrimônio do 3 ̊ Sgt Torres.
Embora haja nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o resultado
produzido, não há a configuração da tipicidade material, indispensável para a
configuração de um fato típico, diante da diminuta lesão ao patrimônio do
ofendido. Assim, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 439, “b”, do
Código de Processo Penal Militar, eis que o fato não constituiu infração penal.”
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Inconformado com a absolvição, o Ministério Público Militar (MPM)
ajuizou a presente apelação afirmando que, verbo ad verbum:
“No caso em concreto, a aplicação do referido princípio mostra-se contrária aos
interesse tutelados pela legislação militar. Essa afirmação decorre de diversos
fatores. Inicialmente, não é possível sustentar que as ações perpetradas pelo
acusado não tiveram nenhum significado penal. Verifica-se que o bem furtado foi
avaliado em R$ 696,00 (seiscentos e noventa e seis reais), tratando-se, portanto, de
quantia relevante.
Outrossim, há que se observar que não houve a restituição espontânea do bem
furtado pelo acusado, bem ao contrário, o objeto furtado só foi recuperado porque o
acusado foi preso em flagrante, na posse do bem.
Finalmente, está presente circunstância agravante, de o crime ter sido cometido
enquanto o agente encontrava-se de serviço. Ademais, como já sustentado em sede
de Alegações Escritas, trata-se de delito que atenta contra a hierarquia e disciplina
militar, na medida em que o agente, valendo-se da confiança mútua existente dentro
da caserna, subtrai para sim bem móvel alheio.”
Ao final requereu que:
" (...) seja o presente Recurso conhecido e provido, para ser reformada a sentença
do Colegiado a quo, a fim de condenar o acusado Jarilson Nascimento de Souza,
como incurso na prática do crime previsto no artigo 240, c.c. artigo 70, inciso II,
alínea “l”, ambos do Código Penal Militar"
Assiste total razão ao recurso do MPM, que merece ser provido.
Como dito, o Réu é confesso e detalhou a forma como praticou a
conduta delituosa, tanto por ocasião do APF como em Juízo, in verbis:
APF
“O flagranteado, Sd EV Jarilson Nascimento de Sousa, narrou que subtraiu o
tênis no alojamento de Sargentos da 3ª Companhia de Fuzileiros com o intuito de
revendê-lo para pagamento de dívidas. Estava de serviço de Permanência na 3ª
Companhia de Fuzileiros, quando, por volta de 05h50min do dia 09 de fevereiro,
fazendo a faxina, foi ao alojamento dos Sargentos verificar se havia material de
faxina, momento em que observou o tênis na janela do alojamento. Olhou se
estava algum militar por perto. Certificado que não, foi à sua cama no alojamento
de Soldados e pegou sua japona, local onde escondeu o tênis dentro das mangas,
colocando-a no armário e a deixando até o fim do expediente. Após o término do
expediente, foi à barbearia, cortou o cabelo e foi tomar banho na Companhia.
Preparou-se para deixar o Batalhão, colocando o tênis em sua bolsa T10, com um
dos pés enrolado por um lençol e o outro no saco de roupas sujas, de modo a
ocultar o material em uma possível revista. Foi conduzido pelo Sd EV Jhonatan
Silva ao Corpo da Guarda juntamente com o Sd EV Braga Rodrigues. Chegando
lá, o 3 ̊ Sgt Rolemberg começou a fazer a revista na mochila do Sd Braga Rodrigues
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e depois fez na sua. Revistando a bolsa T10, o Sgt Rolemberg puxou o lençol e o
tênis apareceu. Assume a responsabilidade e se arrepende do ocorrido” (fls. 21/22
do APF) (Grifo nosso.).
EM JUÍZO
“O que está descrito na denúncia é verdade. Incorporou no dia 02 de março de
2021. Tiveram muito treinamento. Ficou de Permanência no dia do ocorrido. Viu
uma oportunidade de quitar as dívidas, pegou o tênis do alojamento e escondeu.
Não tinha autorização para entrar no alojamento. Ao acordarem, fazem a faxina
para entregarem o serviço. Viu o tênis na janela. Iria pegar para vender. O
alojamento era aberto. Ninguém viu o interrogando pegar o tênis. Guardou o
tênis, primeiramente, no armário do alojamento. Depois, esperou dar o horário do
expediente e o pessoal ir embora e pediu para o Sd Jhonatan Silva, que entrou de
Permanência, para levá-lo no portão, pois não pode ser conduzido sozinho.
Colocou o tênis do Sgt Torres enrolado em uma manta e o outro em um saco, até
que o Sgt Rolemberg encontrou em uma revista. Quando o Sgt Torres perguntou ao
interrogando se tinha visto o tênis, disse que não o havia visto. Tinha dívidas
pessoais de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Não sabia para quem iria
vender o tênis. Ao olhar o estado do tênis, acreditou que valia entre R$
600,00/700,00 (seiscentos e setecentos reais). A princípio, disse que o tênis era dele.
Após, falou a verdade. (...). Adquiriu a dívida quando entrou no quartel. A dívida é
com pessoa de fora. O responsável pela segurança do alojamento era o
interrogando, que estava de Permanência. Geralmente, quem encaminha os
Soldados EV para a saída do quartel é o Sargento de Dia, o Cabo de Dia ou o
Permanência. O Sd Jhonatan Silva não sabia de nada. A revista é executada,
geralmente, na Companhia e na saída do quartel. No dia, todos só foram revistados
na saída do quartel. Não tinha conseguido o valor para pagar a dívida. Atolou-se
nas dívidas desde que entrou no quartel. O dinheiro que sobrasse na conta do Banco
do Brasil iria passar para a pessoa que devia. Conversou com o Sgt Torres, após ter
sido pego com o tênis. Bateu um arrependimento e pediu desculpas. O ofendido não
aceitou as desculpas na ocasião. Pegou o tênis às 05h40min. Foi flagrado às
17h30min/18h00.” (Grifo nosso.)
Obviamente, estamos diante de um arcabouço processual indene de
dúvidas, réu confesso, fatos bem delineados, com a presença dos elementos do
crime (tipicidade e ilicitude), autoria, materialidade e culpabilidade constatadas e
órgão julgador convencido da prática da conduta delitiva.
Ocorre que, a despeito da incontroversa materialidade, ilicitude e
culpabilidade, o Réu foi absolvido com base no princípio da insignificância,
entendendo o Juízo sentenciante, por maioria de votos (3X2), JULGAR
IMPROCEDENTE a acusação contida na denúncia, com fulcro no art. 439, “b”, do
CPPM.
Nesse sentido, cabe transcrever parte da Sentença, cujos fundamentos
da absolvição destaco:
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) De todo o arcabouço probatório encartado nos autos, nota-se existir dados
probatórios que circundam as elementares do tipo penal do art. 240, caput, do
Código Penal Militar. Apesar de o furto consumado ter sido provado, não deve ser
acolhida a pretensão punitiva.
As alegações defensivas a respeito da incidência da insignificância ao caso em
comento merecem guarida. O referido princípio, também denominado de bagatela
própria, deve ser aplicado, como já disciplinou o E. Supremo Tribunal Federal,
nas situações em que estejam presentes quatro premissas: mínima ofensividade da
conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
(STF. 2ª Turma. HC 84.412/SP. Rel. Min. Celso de Mello. Data de julgamento:
19.10.2004. Data de publicação: 19.11.2004).
No caso em comento, o Sd Jarilson, após revista realizada pelo 3 ̊ Sgt Rolemberg
no Corpo da Guarda, foi pego com o par de tênis pertencente ao 3 ̊ Sgt Torres em
sua bolsa T10, negando, inicialmente, que o material encontrado fosse do superior,
sendo que, posteriormente, admitiu ter furtado o material do alojamento de
Sargentos da 3ª Companhia.
O Código Penal Militar traz, em seus parágrafos primeiro e segundo do art. 240, o
furto atenuado, que pode ocorrer em duas hipóteses: a primeira demanda a
primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada, isto é, o montante de
1/10 (um décimo) do maior salário mínimo ao tempo dos fatos, e o segundo que
pressupõe a primariedade e a restituição da coisa ao seu dono ou a reparação do
dano causado, antes de instaurada a ação penal. Como consequência, ambos os
dispositivos trazem a possibilidade do Juiz substituir a pena de reclusão pela de
detenção, diminuí-la de um a dois terços ou considerar a infração como disciplinar.
A situação objeto do processo não permite incidi-la na primeira possibilidade, eis
que, apesar de primário, o par de tênis furtado por Jarilson foi avaliado em R$
696,00 (seiscentos e noventa e seis reais). Contudo, merece ser aplicado o
parágrafo segundo do referido dispositivo.
Cabe, no caso em comento, a aplicação do princípio da insignificância, adotado
quando se verifica a ausência de tipicidade material do fato, isto é, a inocorrência
de lesão considerável ou ameaça de lesão a bem juridicamente tutelado,
valorando-se os princípios da fragmentariedade, da subsidiariedade e da
ofensividade, devendo o Direito Penal ser a última instância de controle social, só
incidindo se for essencial para fins de pacificação dos conflitos surgidos na
sociedade.
Apesar da conduta praticada pelo agente, a lesão suportada pelo ofendido não foi
significativa, eis que, em um curto espaço de tempo, o objeto foi apreendido,
permaneceu com a equipe da Assessoria Jurídica e, certo tempo após, restituído
ao seu verdadeiro dono.
Não se ignoram aqui os importantes princípios da disciplina e da hierarquia, mas
se está a analisar em processo crime o furto de um par e tênis, localizado no mesmo
dia de seu desaparecimento.
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Direito Penal/Direito Penal Militar prescreve as condutas criminosas, ficando a
cargo do(s) julgador(es) a análise das peculiaridades do caso concreto, da
ofensividade e da reprovabilidade da conduta do acusado, bem como da reprimenda
mais adequada a ser aplicada.
Neste caso em concreto, o furto do par de tênis pelo acusado, a aplicação da pena
não se mostra a melhor solução. Isso porque o objeto foi devolvido sem qualquer
alteração em sua composição ou modificação em seu status, restituído nas mesmas
condições que apresentava quando fora furtado, em um pequeno espaço de tempo,
sendo a lesão ao patrimônio do ofendido praticamente inexpressiva.
Sobre a ofensividade da conduta, há de considerá-la como mínima, pois,
rapidamente, o acusado foi revistado após procedimento rotineiro, admitindo, em
segundo momento, que havia subtraído o tênis.
A ausência de periculosidade social da ação do acusado decorre do fato da conduta
não ter sido perpetuada com o emprego de violência ou grave ameaça, não
ocasionando significativas lesões ao patrimônio do 3 ̊ Sgt Torres.
Embora haja nexo de causalidade entre a conduta do acusado e o resultado
produzido, não há a configuração da tipicidade material, indispensável para a
configuração de um fato típico, diante da diminuta lesão ao patrimônio do ofendido.
Assim, impõe-se a absolvição com fundamento no art. 439, “b”, do Código de
Processo Penal Militar, eis que o fato não constituiu infração penal. (...)” (Grifos
nossos).
Em que pese os judiciosos fundamentos do Juízo Sentenciante, é firme
o entendimento desta Corte pela inaplicabilidade, no âmbito desta justiça
especializada, do princípio da insignificância ou bagatela utilizado para motivar a
sentença absolutória, sendo imperiosa a necessidade de reformá-la.
A conduta perpetrada pelo Apelado é tipificada como crime previsto na
legislação penal militar, in verbis:
Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.

Para JORGE CÉSAR DE ASSIS[
1], a definição de crime militar é “(...)
toda violação acentuada ao dever militar e aos valores das instituições militares".
Assim, para além da tutela penal à propriedade individual do ofendido,
a norma penal incriminadora, também, visa proteger os pilares básicos que orientam
a vida na caserna, quais sejam: a hierarquia e a disciplina.
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta de um Soldado de furtar 1 (um) par de tênis de um Sargento
do Exercito, que se encontrava no alojamento de Sargentos, não pode,
absolutamente, ser considerada de pequena ofensividade, sob pena de menoscabo à
probidade, à moralidade, à ética e aos primados da hierarquia e da disciplina
militares, amálgamas da coesão e da ordem, indispensáveis à convivência no âmbito
castrense.
Na seara castrense não há respaldo para a aplicação do princípio da
insignificância, pois a tutela da hierarquia e da disciplina se sobrepõe à tutela dos
demais bens jurídicos insertos nas normas penais incriminadoras dos crimes sujeitos
à jurisdição da Justiça Militar da União, por serem os pilares básicos das Forças
Armadas.
Nesse sentido é a posição deste Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DESCRITO NO ART.
240 DO CPM. ALTERAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA PARA O CRIME
TIPIFICADO NO ART. 345 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I - A simples alegação de que o ofendido tinha uma dívida
com o acusado não desnatura a conduta delituosa tipificada no art. 240 do CPM,
ante a comprovação de que o agente subtraiu valores em espécie do colega de
caserna, mediante arrombamento de armário no interior da Unidade Militar. Assim,
não há possibilidade jurídica de o delito ser desclassificado para o crime de
exercício arbitrário das próprias razões (art. 345 do CPP). II - É firme a
jurisprudência da Suprema Corte e do STM sobre a não aplicação do princípio da
insignificância, afastando o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal,
quando se está diante da prática do crime de furto por militar dentro do quartel,
uma vez que há violação de princípios e de valores adotados como pilares das
Forças Armadas. Nesse caso, avalia-se não só o valor do dano decorrente da
prática delituosa, mas também outros aspectos relevantes da conduta imputada ao
agente, de quem se espera conduta exemplar dentro da Caserna. III - Apelação
desprovida. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000272-
18.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 01/07/2019, Data de Publicação: 14/08/2019) (Grifo nosso.)
Ademais, também não estamos diante da atenuação prevista no art.
240, § 2º, do CPM, como quer fazer crer a sentença ao afirmar que o Apelado havia
restituído o bem de forma espontânea antes da instauração da ação penal.
O furto atenuado encontra-se previsto nos §§ 1º e 2º do art. 240 do
CPM, in verbis:
“Art. 240.
(...) § 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode
substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou
considerar a infração como disciplinar. Entende-se pequeno valor que não exceda a
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do País.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal." (Grifos nossos.)
Obviamente, não houve a restituição espontânea do bem que foi
descoberto no interior da mochila do militar no momento de uma revista pessoal ao
final do expediente e, ademais, se esse fosse o caso, também não ensejaria a
absolvição.
Acerca do tema, esta Corte firmou o posicionamento segundo o qual
nos casos em que não há restituição, voluntária, da res furtiva a regra do § 2º do art.
240 do CPM torna-se inaplicável, in fine:
“APELAÇÃO. DEFESA. FURTO DE CELULAR E NUMERÁRIO. ART. 240,
"CAPUT", DO CPM. INCUMBE À DEFESA O ÔNUS DE PROVAR A COAÇÃO
MORAL IRRESISTÍVEL SOFRIDA PELO ACUSADO, NÃO BASTANDO
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS. A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DEPENDE DO CUMPRIMENTO DE SEUS
REQUISITOS. NÃO SE APLICA A ATENUANTE DO § 2º DO ART. 240 DO CPM
QUANDO O OBJETO FURTADO FOI RECUPERADO EM VIRTUDE DE
REVISTA PESSOAL REALIZADA NO ACUSADO. DESPROVIMENTO DO APELO.
UNÂNIME. 1. Alegações concernentes à suposta coação moral irresistível sofrida
pelo Acusado, quando não encontrarem guarida nas demais provas carreadas aos
autos, não merecem ser creditadas. 2. Para fins de análise da aplicação do
princípio da bagatela imprópria, não é de reduzido grau de reprovabilidade a
conduta do militar que subtrai aparelho celular de colega de farda, dentro de uma
organização militar. Igualmente não se tem como inexpressiva a lesão jurídica
causada por essa ação, quando o valor do referido bem representa parcela
considerável do soldo da vítima. 3. Para aplicação da atenuante prevista no § 2º do
artigo 240 do Código Penal Militar é exigível, dentre outras condições, que seja
voluntária a restituição da coisa ao seu dono, sendo defesa sua incidência às
hipóteses em que o bem é reavido em função de realização de revista pessoal.
Recurso conhecido e desprovido. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
APELAÇÃO nº 0000052-28.2015.7.05.0005. Relator(a): Ministro(a) CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 20/04/2017, Data de Publicação:
16/05/2017)(grifos nossos.)
Com isso, não há que se falar na incidência das atenuantes previstas
nos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM.
Assim, presentes a autoria e a materialidade do delito, e na ausência de
quaisquer excludentes de culpabilidade e de ilicitude, deve ser reformada a Sentença
absolutória, para condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 240, caput,
do CPM.
Razões expostas, passo à dosimetria da pena.
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA
Primeira fase:
- Considerando o fato de as circunstâncias judiciais expressas no art. 69
do CPM serem favoráveis ao Acusado, fixo a pena-base em 1 (um) ano de
reclusão, na forma do artigo 58 do Código Penal Militar.
Segunda fase:
- Na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, embora o Réu
contasse com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime, deixo de
atenuar a reprimenda, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, nos
termos do art. 73 do CPM, mantendo a pena-base em 1 (ano) de reclusão.
Terceira Fase:
- Considerando que não há incidência de causa especial de aumento ou
de diminuição, torno a pena definitiva em 1 (ano) de reclusão.
Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, na forma
do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal comum, aplicado aqui subsidiariamente,
com base no artigo 3º, alínea "a", do CPPM.
Concedo ao Apelado, por questão de política criminal, a suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, considerando ostentar, no
momento, a condição de civil, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 e o art.
608, § 2º, do CPPM, mediante as condições previstas no art. 626 do mesmo Código,
exceto a da alínea “a”, além do comparecimento trimestral à sede do Juízo da
Execução ou de outro que lhe for designado, assegurando-lhe o direito de recorrer
em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao
recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para, reformando a
Sentença absolutória, condenar o Réu JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240, caput, do CPM, com o
regime inicial aberto, com direito ao sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
as condições previstas no art. 626 do mesmo Código, exceto a da alínea “a”, além do
comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for
designado, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358885v5 e
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do código CRC 25e7205a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 4/3/2024, às 18:53:46
1. ASSIS, Jorge César de. Comentários ao Código Penal Militar. Juruá:2013, p.44.
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358885 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000693-03.2022.7.00.0000/SP
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para
conhecer e dar provimento ao Apelo interposto pelo Ministério Público Militar e
reformar a Sentença absolutória, condenando o ex-Soldado JARILSON
NASCIMENTO DE SOUSA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
crime previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar, com regime inicial
aberto, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante as condições
previstas no art. 626 do mesmo Código, exceto a alínea "a", além do
comparecimento trimestral na sede do Juízo da Execução ou de outro que lhe for
designado, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade, nos termos do Voto
proferido pelo Relator Ministro Alt Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, que absolveu, por
maioria de votos, o ex-Soldado JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA do
crime previsto no art. 240, caput, do Código Penal Militar, com fundamento art. 439,
alínea "b" do Código Processo Penal Militar.
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar requer o
provimento do Recurso para que seja reformada a Sentença, com a condenação
do Acusado como incurso no crime previsto no art. 240, caput, c/c artigo 70, inciso
II, alínea “l”, do Código Penal Militar.
Sustenta, em síntese, que a materialidade e a autoria estão devidamente
comprovadas pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do Réu, que afirmou
ter subtraído um par de tênis, com a intenção de vendê-lo, a fim de pagar uma dívida
de cunho particular.
Alega, por fim, que o Princípio da Insignificância, utilizado como
fundamento da Sentença, não é aplicável, na hipótese, por se tratar de um crime que
atenta contra a hierarquia e disciplina militar.
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358829 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta na Denúncia que no dia 9 de fevereiro de 2022, ao chegar para
o serviço no 4ª Batalhão de Infantaria Leve, o Sargento LUCAS MACHADO
TORRES constatou a ausência do tênis que havia deixado para secar no interior do
alojamento dos Sargentos da 3ª Companhia de Fuzileiros.
Restou apurado que o ex-Soldado JARILSON NASCIMENTO DE
SOUSA, enquanto estava de serviço, fazendo faxina no alojamento dos Sargentos,
teria furtado o par de tênis pertencente ao Sargento LUCAS MACHADO TORRES,
que estava na janela do alojamento, avaliado em R$ 696,00 (seiscentos e noventa e
seis reais).
Os depoimentos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público
Militar relataram, em síntese, o seguinte:
O Terceiro-Sargento LUCCA ROLLEMBERG SANTOS informou que
estava no Corpo da Guarda e fez a revista do Acusado quando ele estava saindo do
quartel, como era de costume, e encontrou um pé de tênis enrolado no lençol, e
entrou em contato por videochamada com o Terceiro-Sargento LUCAS MACHADO
TORRES, que havia perdido um par de tênis, e confirmou que era o dele. Afirmou
que o Acusado, em um primeiro momento, informou que o tênis lhe pertencia, mas
depois de o depoente ter comunicado o fato ao superior hierárquico, o Acusado disse
que o tênis era do Sargento LUCAS MACHADO TORRES.
O Soldado KAIQUE ROBERTO SILVA SANTOS informou que estava
no Corpo da Guarda quando o tênis foi achado na revista da mochila do Soldado
JARILSON NASCIMENTO DE SOUSA. Disse que o tênis foi encontrado enrolado
numa manta e que o Terceiro-Sargento LUCCA ROLLEMBERG SANTOS fez uma
videochamada para o Terceiro-Sargento LUCAS MACHADO TORRES para
confirmar se aquele seria o tênis que ele havia perdido.
O Ofendido, Terceiro-Sargento LUCAS MACHADO TORRES,
informou que havia deixado seu par de tênis para secar no alojamento e no dia
seguinte, quando chegou, verificou que os tênis não estavam mais lá. Disse
que perguntou aos seus colegas se alguém teria visto, inclusive ao Acusado, mas
ninguém sabia do paradeiro dos seus claçados. Acrescentou que pediu ao Sargento
de Dia para fazer uma revista em quem fosse sair do quartel e que o tênis foi
encontrado na mochila do Acusado. Por fim, afirmou que conversou com o Acusado,
que pediu desculpas pelo ocorrido.
Em seu interrogatório, o Réu afirmou que os fatos descritos na
Denúncia são verdadeiros. Disse que estava de serviço de permanência no dia do
ocorrido e enquanto fazia faxina no alojamento viu um par de tênis na janela
e percebeu que se o pegasse teria oportunidade de quitar suas dívidas. Afirmou
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358829 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que escondeu um pé enrolado em uma manta e o outro em um saco e guardou na
mochila. Acrescentou que sabia que o valor do tênis seria de aproximadamente R$
700,00 (setecentos reais).
Observa-se que as declarações prestadas pelas Testemunhas, pelo
Ofendido e pelo Réu são coerentes e harmônicas entre si, não havendo conflitos
entre as versões apresentadas.
Assim, considerando toda a análise dos fatos e das provas produzidas,
verifica-se que há elementos suficientes que indiquem ter o Réu realizado o crime de
furto previsto no art. 240 do Código Penal Militar, que assim dispõe:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena – reclusão, até 6 (seis) anos.
O tipo penal do crime militar de furto tem por conduta nuclear
“subtrair”, ou seja, tirar, tomar sem o conhecimento e consentimento da vítima,
invertendo-se a posse da coisa, com o propósito de permanecer com a res, ainda que
temporariamente, ou entregá-la a outro objetivamente.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: a qualidade de ser alheia a coisa, a conduta subtrair, que
significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas e o dolo específico, ou seja, o animus
furandi, o animus de furtar.
Portanto, restou plenamente evidenciada nos autos a autoria e a
materialidade delitivas e assiste razão ao Ministério Público Militar ao requerer a
condenação do Acusado.
Não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao bem jurídico
tutelado e, tampouco, em irrelevância penal do fato. Fica demonstrada, dessa forma,
a impossibilidade da aplicação do Princípio da Insignificância ou Bagatela para o
caso em análise, pois, além do valor econômico do bem, relevante o prejuízo aos
valores fundamentais das Forças Armadas.
Ressalta-se no caso que o valor de R$ 696,00 (seiscentos e noventa e
seis reais), avaliado nos autos, não pode ser considerado ínfimo, levando-se em
consideração os padrões remuneratórios dos militares envolvidos e da maioria dos
trabalhadores brasileiros.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da
caserna não atinge apenas o patrimônio da vítima, mas também bens juridicamente
caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de confiança que
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358829 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge frontalmente os
pilares das Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são
inaceitáveis, quanto mais dentro de uma Organização Militar. Esta quebra de
confiança produz uma inquietação entre os militares e gera dúvidas quanto à
segurança de seus pertences, fato reprovável na medida em que, em situações
extremas, um Soldado confia sua própria vida ao colega de farda.
No caso em apreço, era exigida do Acusado conduta diversa, seja pelo
decoro militar, seja pela quebra da relação de companheirismo e confiança, essencial
ao grupo, enquanto na convivência na caserna.
Assim já decidiu esta Corte, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. RÉU CONFESSO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA E DA SUBSIDIARIEDADE DA LEI PENAL. NÃO
CABIMENTO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIDA.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A AUTORIA E A
MATERIALIDADE
DELITIVAS
RESTARAM,
FARTAMENTE,
COMPROVADAS, EM FACE DA CONFISSÃO DO ACUSADO, DOS
DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E DO OFENDIDO, DO LAUDO DE
AVALIAÇÃO E DOS DOCUMENTOS CONSTANTES DA INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. 2. HÁ OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO, BEM
COMO ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO AGENTE
NO ÂMBITO DA CASERNA, QUE, POR OCASIÃO DA PRÁTICA DO CRIME,
INCLUSIVE, ESTAVA DE EFETIVO SERVIÇO DE GUARDA, O QUE IMPEDE
A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 3. DE FORMA
OBJETIVA
E
LIVRE
DE
DÚVIDAS,
HÁ
PROVAS
ROBUSTAS
DE
MATERIALIDADE E DE AUTORIA DELITIVAS, ALÉM DO QUE A CONDUTA
DO APELANTE, AO TER PRATICADO O CRIME NA CONDIÇÃO DE
MILITAR DE SERVIÇO DE GUARDA, MOSTROU-SE, AINDA MAIS,
REPROVÁVEL, RAZÃO PELA QUAL A PENA FIXADA NA SENTENÇA
CONDENATÓRIA FOI BRANDA, CONSIDERANDO A GRAVIDADE DA
CONDUTA PERPETRADA. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000606-47.2022.7.00.0000. Relator: Ministro At Esq CELSO LUIZ
NAZARETH. Data de Julgamento: 22/10/2023, Data de Publicação: 10/11/2023)
(grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
TESES
INSUBSISTENTES.
CONDENAÇÃO
MANTIDA. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Militar que subtrai
aparelho celular de colega de farda, em armário em área sob a administração
castrense, comete o crime de furto. 2. O dolo fica patente quando o militar, após
inúmeras oportunidades de restituir a res furtiva, apenas a faz quando o ofendido
participa o fato ao superior hierárquico. 3. Para a aplicação do princípio da
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358829 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

insignificância não se observa apenas o valor dos objetos subtraídos, mas,
cumulativamente, os demais requisitos objetivos, quais sejam, mínima
ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada. 4. O CPM considera bem de pequeno valor aquele que não
supere 1/10 (um décimo) do salário mínimo, a teor do § 1º do art. 240 do referido
Diploma Legal, devendo-se levar em consideração a soma total do que fora
furtado. 5. Não se vislumbra a possibilidade de substituição da reprimenda penal
pela aplicação de infração disciplinar quando constatada a gravidade da conduta,
sendo, justamente, a aplicação do Direito Penal Militar reservada para essas
ações mais graves, ainda mais quando se constatar que o infrator não se encontra
mais nas fileiras das Forças Armadas. 6. Recurso não provido. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000562-
28.2022.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de
Julgamento: 17/08/2023, Data de Publicação: 11/09/2023) (grifo nosso.)
Assim, demonstradas a autoria e a materialidade delitivas e diante de
ausências de causas de excludente de culpabilidade ou de ilicitude, deve ser
reformada a Sentença absolutória.
Desse modo, a conduta é típica e antijurídica, estando perfeitamente
subsumida ao tipo previsto no art. 240 do CPM, sendo medida impositiva a
condenação do Réu.
Passa-se à dosimetria da pena.
Considerando serem as circunstâncias judiciais delineadas no art. 69 do
Código Penal Militar favoráveis ao ex-Soldado JARILSON NASCIMENTO DE
SOUSA, mormente o fato de ser primário e de bons antecedentes, fixo a pena-base
no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, incide a circunstância agravante de estar o Réu em
serviço no momento da conduta, prevista no art. 70, inciso II, alínea “l”, do Código
Penal Militar, contudo, também, verifica-se a ocorrência da circunstância atenunate
da menoridade, prevista no art. 72, inciso I, do Código Penal Militar, as quais se
compensam, não alterando, portanto, a pena intermediária.
Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição, fixo a pena
definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Fixo o regime aberto em caso de eventual cumprimento da pena, na
forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal e concedo ao Réu o
direito de recorrer em liberdade.
Concedo ao Réu o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas
condições do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da
obrigatoriedade de comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução,
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358829 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição
Judiciária Militar para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma
Processual Castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar para, reformando a
Sentença absolutória, condenar o ex-Soldado JARILSON NASCIMENTO DE
SOUSA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no crime previsto no art.
240, caput, do Código Penal Militar, estabelecendo o regime inicial aberto para seu
eventual cumprimento em estabelecimento penal comum, com o direito de recorrer
em liberdade e com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições
do art. 626 do CPPM, à exceção de sua alínea “a”, acrescida da obrigatoriedade de
comparecer trimestralmente perante o Juízo da Execução, designando o Juiz Federal
da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar para presidir
a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do Diploma Processual Castrense.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358829v5 e
do código CRC b04c9282.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 4/3/2024, às 18:57:44
7000693-03.2022.7.00.0000
40001358829 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR